Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE. DIFERENÇA ENTRE VALOR HISTÓRICO E VALOR DE MERCADO. NÃO CABIMENTO. TEMA 796/STF. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, mantendo a exigência de ITBI sobre operação de integralização de bens imóveis ao capital social de pessoa jurídica.
2. A parte apelante sustenta a incidência integral da imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, alegando que todo o valor dos imóveis foi destinado à integralização do capital social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a imunidade do ITBI na integralização de capital social alcança a totalidade do valor dos bens imóveis; e
(ii) saber se a Administração Tributária pode aferir o valor venal dos bens quando houver divergência relevante entre o valor declarado e o valor de mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal não é absoluta, restringindo-se à parcela efetivamente destinada à integralização do capital social, conforme tese fixada no Tema 796 do STF.
5. O valor excedente ao capital social integralizado não está abrangido pela imunidade, sendo legítima a incidência do ITBI sobre essa diferença.
6. A Administração Tributária pode aferir o valor venal do imóvel com base em critérios técnicos, inclusive afastando o valor declarado quando não refletir o valor de mercado.
7. A existência de significativa discrepância entre os valores atribuídos aos imóveis e os valores de mercado afasta a liquidez e certeza do direito alegado.
8. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo inadequado para afastar, de forma ampla, a atuação fiscal baseada em elementos concretos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A imunidade do ITBI na integralização de capital social alcança apenas o valor efetivamente destinado à formação do capital.; 2. É legítima a atuação da Administração Tributária para apurar o valor venal do imóvel quando o valor declarado não reflete a realidade de mercado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, I; Lei Distrital no 3.830/2006, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 796.376/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020 (Tema 796), AgR no RE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 15.09.2025, pub. 25.09.2025; STJ, REsp no 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1113); TJDFT, Apelação Cível no 0701869-57.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 25.08.2025 (Acórdão 2032874), Apelação Cível no 0710829-02.2025.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25.02.2026, DJe 31.03.2026 (Acórdão 2096849).